Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EDUARDO ALBERTO GOMES CAMPOS e LUIZ FELIPE RODRIGUES MONTEIRO (agravantes/executados), contra decisão proferida (ID 172207967, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0720575-52.2019.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE ACCIOLY DIAS DE MORAES SAMPAIO (agravado/exequente), que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada, manteve o bloqueio realizado e deferiu o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte credora, nos seguintes termos: (...) Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ALEXANDRE ACCIOLY DIAS DE MORAES SAMPAIO em desfavor de LUIZ FELIPE RODRIGUES MONTEIRO e OUTROS, partes devidamente qualificadas. Após a intimação da parte ré para o pagamento, foi realizada a penhora junto ao SISBAJUD, que noticiou bloqueio parcial da quantia cobrada. Após tal diligência os executados LUIZ FELIPE RODRIGUES MONTEIRO e EDUARDO ALBERTO GOMES CAMPOS. Afirmam os excipientes que a executada SÔNIA IMÓVEIS LTDA era a responsável pelos aluguéis objeto deste cumprimento de sentença,sendo o termo de confissão de dívida ignorado quando da instrução do processo de conhecimento. Aduz que este Juízo foi induzido a erro, o que culminou com a sentença exequenda. Traz que o excepto agiu com má-fé e que, com o termo de confissão, não mais subsistiria a responsabilidade dos fiadores. Tece arrazoado e, ao final, pugna pela liberação da quantia bloqueada, bem como o acolhimento da exceção para se reconhecer a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. A parte exequente se manifestou quanto à exceção, sustentando o seu não cabimento. É o relato do necessário. Decido. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram debatidas quando da prolatação da sentença exequenda, ainda mais quando o documento em que se fundamenta a defesa apresentada já havia sido apresentado antes de tal decisão. Assim, a rigor, o que busca a parte exequente é o reexame do mérito do processo de conhecimento, o que não é possível em exceção de pré-executividade, razão pela qual não há que se falar em inexigibilidade do título. Caso entenda ser cabível, deverá a parte executada buscar a rescisão da sentença transitada em julgado. Diante de tal argumento, rejeito a exceção de pré-executividade suscitada, mantendo hígido o bloqueio realizado. (...) Em suas razões recursais (ID 53225597), os agravantes/executados afirmam que o magistrado a quo ignorou a argumentação fática em relação ao tema, dentro do contexto de excepcionalidade das provas de ordem pública, mas ao robusto embasamento doutrinário e jurisprudencial aportado aos autos. Alegam que cumpriram com todas as suas obrigações de acordo com o estipulado no inciso I do art. 23 da Lei 8.245/911 e que pagaram pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal e contratualmente exigíveis, no prazo estipulado e no imóvel locado, tendo em vista que outro local não foi indicado no contrato. Defendem que não estão buscando desconstituir a coisa julgada exarada pelo juízo a quo na sentença (ID 83802380, dos autos de origem) e sim demonstrar que o Acórdão (ID 109715547, dos autos de origem) não foi respeitado no Cumprimento de Sentença ID (110884226, dos autos de origem). Sustentam que caberia ao agravado constranger os bens da Sônia Imóveis LTDA para o pagamento dos valores que julgar devidos referente ao Contrato de Locação, uma vez que são vítimas da revelia perpetrada durante todo o processo. Argumentam que, havendo aditamento sem anuência do excipiente-fiador, todas as obrigações inseridas no bojo do processo de execução contra os excipientes fiadores são indevidas, e que, portanto, são partes ilegítimas, devendo ser excluído dos autos do processo executivo. Ao final, neste pedido liminar, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja acolhida a ação de exceção de pré-executividade, excluindo qualquer dilação probatória que possa ter sido ventilada e sejam acolhidas as provas novas de ordem pública, que retiram liquidez e exigibilidade do título que embasa a presente execução, bem como seja sobrestado o cumprimento de sentença e todos os seus efeitos. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 53450800). Recolhido o preparo pelos agravantes (ID 53455728). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja acolhida a ação de exceção de pré-executividade, excluindo qualquer dilação probatória que possa ter sido ventilada e sejam acolhidas as provas novas de ordem pública, que retiram liquidez e exigibilidade do título que embasa a presente execução, bem como seja sobrestado o cumprimento de sentença e todos os seus efeitos. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.